Tribunal: TJES
Processo: 5001295-90.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação; Administração judicial
Data de julgamento: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001295-90.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001295-90.2020.8.08.0000.

EMBARGANTE: OI MÓVEL S. A.

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

OI MÓVEL S. A.
opôs embargos de declaração em razão do venerando acórdão do id. 607996 (fls. 2-6) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento que interpôs em face da respeitável decisão do id. 537025 (fls. 3-6), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada contra ela pelo MUNCÍPIO DE VILA VELHA (processo n. 5000026-42.2019.8.08.0035), que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, mas determinou a suspensão do processo de execução até o julgamento pelo colendo Superior Tribunal de Justiça dos recursos afetados “REsp. 1.694.261/SP, REsp 1.694.316 e REsp 1.712.484/SP” (id. 537025, fl. 5).

Alegou a embargante, em síntese, que “verifica-se a flagrante contradição da decisão, quando o juízo de primeiro grau alega que seja determinada a suspensão do processo de execução até o julgamento pelo colendo Superior Tribunal de Justiça dos recursos afetados 'REsp. 1.694.261/SP, REsp 1.694.316 e REsp 1.712.484/SP'. Contudo, o acórdão não suspende a execução ...”. (id. 667909, fl. 4).

Requereu que seja eliminada a contradição e que se faça o prequestionamento mediante “manifestação expressa a respeito da violação aos artigos 21, incisos XI e 22, incisos IV, da Constituição Federal, do arts. 1º, 8º e 19, da Lei Federal nº. 9.2472/97, art. 13, da Lei Federal 13.116/15, art. º inciso LXVIII, da Lei Federal nº. 5.235/2011, arts. 6º, §4º, 47, 59 e 61 da Lei Federal 11.101/05” (id. 667909, fl. 6).

Contrarrazões no id. 669228 fls. 1-2.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 27 de agosto de 2020.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o culto Relator.
Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001295-90.2020.8.08.0000.

EMBARGANTE: OI MÓVEL S. A.

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

OI MÓVEL S. A.

op
ôs
embargos de declaração
em razão d
o venerando acórdão d
o id.

607996 (fls. 2-6)

que
negou
provimento ao recurso
de
agravo

de instrumento
que
interp
ôs
em face da respeitável decisão d
o

id. 537025 (f
ls. 3-6
)
, proferida pel
o MM.
Ju
i
z de Direito da
Segunda
Vara da Fazenda Pública Municipal de
Vila Velha
,
Comarca da Capital, nos autos d
a ação
de execução fiscal

ajuiz
ada
contra
ela pelo

MUNCÍPIO DE
VILA VELHA
(
processo
n.
5000026-42.2019.8.08.0035
),

que
rejeitou a exceção de pré-executi
vid
ade
apresentada pela executada, mas determinou a suspensão do processo de execução até o julgamento pelo colendo Superior Tribunal de Justiça dos recursos afetados “REsp. 1.694.261/SP, REsp 1.694.316 e REsp 1.712.484/SP” (id. 537025, fl. 5)
.

R
equereu que seja eliminada a contradição e
que se faça o prequestionamento mediante “manifestação expressa a respeito da violação aos artigos 21, incisos XI e 22, incisos IV, da Constituição Federal, do arts. 1º, 8º e 19, da Lei Federal nº. 9.2472/97, art. 13, da Lei Federal 13.116/15, art. º inciso LXVIII, da Lei Federal nº. 5.235/2011, arts. 6º, §4º, 47, 59 e 61 da Lei Federal 11.101/05” (id. 667909, fl. 6).

Aleg
ou

a
embargante, em síntese,
que
“
verifica-se a flagrante contradição da decisão, quando o juízo do de primeiro grau alega que seja determinada a suspensão do processo de execução até o julgamento pelo colendo Superior Tribunal de Justiça dos recursos afetados 'REsp. 1.694.261/SP, REsp 1.694.316 e REsp 1.712.484/SP'
.
Contudo, o acórdão não suspende a execução ...”.
(
id. 667909, fl. 4
).

O
julgado não padece do alegado vício.
Isso porque “A
contradição
remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia
entre a fundamentação e as conclus
ões
da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador,
ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando” (STJ,
Edcl no HC 290.120/S
C,
Relª. Minª. Regina Helena Costa, Quinta Turma,
data do julgamento: 26-08-2014, data da publicação/fonte: DJe 29-08-2014).

N
a veneranda decisão colegiada
está clara a premissa de que a
suspensão da execução foi determinada pelo MM. Juiz de primeiro grau, cuja fundamentação específica não foi alterada pelo v. acórdão embargado, mormente em respeito ao princípio da não
reformatio in pejus
.

Outrossim
, não houve alegação de v
ício
de omissão
e

tampouco foram apontadas
proposi
ções não analisadas das razões recursais
da embargante
, sendo descabida a pretensão de prequestionamento em relação aos artigos 21, incisos XI e 22, incisos IV, da Constituição Federal, do arts. 1º, 8º e 19, da Lei Federal nº. 9.2472/97, art. 13, da Lei Federal 13.116/15, art. º inciso LXVIII, da Lei Federal nº. 5.235/2011, arts. 6º, §4º, 47, 59 e 61 da Lei Federal 11.101/05” (id. 667909, fl. 6).

N
o mais, o
s embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recursos excepcionais, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. Neste sentido: EDcl nos EDcl no AgRg nos EAg 1423421/AM, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJ: 03-02-2014).

Posto isso,
nego provimento
ao
recurso
.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001295-90.2020.8.08.0000.

EMBARG
ANTE
:

OI MÓVEL S. A
.

EMBARGAD
O
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.

CONTRATIÇÃO
.
IN
EXISTÊNCIA.

1
. -
O
julgado não padece
do
vício
(contradição) alegado pel
a
embargante
.
Isso porque “A
contradição
remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia
entre a fundamentação e as conclus
ões
da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador,
ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando” (STJ,
Edcl no HC 290.120/S
C,
Relª. Minª. Regina Helena Costa, Quinta Turma,
data do julgamento: 26-08-2014, data da publicação/fonte: DJe 29-08-2014).

2. -
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recursos excepcionais, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. Neste sentido: EDcl nos EDcl no AgRg nos EAg 1423421/AM, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJ: 03-02-2014).
.

3. -
Embargos desprovidos.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar provimento
aos embargos de declaração, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES, de

de
20
20
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.